Tribunal: TJMT
Processo: 0001584-54.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001584-54.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO - CPF: 037.853.841-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rodrigo Gomes da Rocha (VÍTIMA), RODRIGO GOMES DA ROCHA - CPF: 053.017.481-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO – JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS, PENA-BASE E ATENUANTE MENORIDADE – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAIS - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE – AJUSTE PRÉVIO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE PESSOAS - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA COM 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - JULGADOS DO TJMT E TJDFT - PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR - 1/6 (UM SEXTO) - FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ -

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ENTENDIMENTO DO TJMG – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
” (STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES).

O prévio ajuste entre os réus justifica a negativação da culpabilidade e o aumento da reprimenda basilar, “
por extrapolar a descrição da figura típica do homicídio
” (TJMT, Ap nº 0005063-09.2014.8.11.0042).

Mostra-se “
adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006).

A “
pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base
” pelas consequências do crime (TJMT, Ap nº 0000829-15.2014.8.11.0064).

O c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC nº 744.116/SP).

A atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe são igualmente preponderantes, de modo que devem ser compensadas integralmente (TJMG, Ap nº 0026226-71.2021.8.13.0518).

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente
para readequar as penas a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Recurso do segundo apelante provido parcialmente
para readequar as penas a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001584-54.2016.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO

MATEUS GUILHERME ALVES MATOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO e MATEUS GUILHERME ALVES MATOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0001584-54.2016.8.11.0004), que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], o primeiro a 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o segundo a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP

- (ID 186021195).

Os apelantes sustentam que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos porque “
nada fora produzido a ponto de colocar
” os apelantes “
como autores do crime doloso contra a vida
”; 2) “
a fundamentação utilizada para a elevação, em determinados casos, acaba por integrar o próprio crime e suas qualificadoras resultando, assim, em dupla punição
”; 3) “
a questão etária do indivíduo quando da prática do crime deve prevalecer com relação a eventuais agravantes
”.

Pede o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestionam as matérias constitucionais, convencionais e infraconstitucionais deduzidas, “
explicita ou implicitamente, notadamente: ausência de provas judicializadas e, ainda, princípios da individualização da pena e da isonomia
” (ID 186021690).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 186021692).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Pretensão de absolvição: Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Provas dos autos que coadunam com o decreto de condenação do apelante - Dualidade de versões - Acolhimento, pelo Conselho de Sentença, de uma das versões, no exercício de sua soberania. Pretensão de fixação da pena-base próxima ao mínimo legal: Afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime que não se sustentam - Pena-base exasperada de maneira idônea - Condutas dos apelantes que extrapolaram o tipo penal. Pretensão de adequação da segunda fase dosimétrica: Não acolhimento. Atenuante da menoridade relativa que foi considerada preponderante e devidamente compensada com a agravante do motivo torpe - Cálculo dosimétrico que foi realizada com as agravantes e atenuantes remanescentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 187408669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]
na madrugada do dia 14 de maio de 2.015, por volta de 01:40 horas, na Avenida Salomé José Rodrigues, nas proximidades da Academia Top Team, no Bairro Cidade Velha, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e de esforços, sendo que, MATEUS com o uso de uma arma de fogo e contando com o apoio e cobertura de LUIZ CARLOS, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida da vítima, Rodrigo Gomes da Rocha, conforme indicam o laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico (fls. 08/09-IP), bem como o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida (fls. 23/33-IP). [...]

Ante o exposto, o denunciado MATEUS GUILHERME ALVES MATOS está incurso na figura típica capitulada no art. 121, § 2º, incis. I e IV do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90; e o denunciado LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO está incurso, em concurso material, no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, e no art. 15 da Lei 10.826/2003
[...]
.”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 143340172 – fls. 8/12)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“ [...]
Quesitos

Ação penal n°. 0001584-54.2016.8.11.0004

Acusado: Luiz Carlos Fernandes Cardoso

Vítima: Rodrigo Gomes da Rocha

(
homicídio consumado
)

1.
No dia 14 de maio de 2015, por volta das 01h4Omin, na Avenida Salomé José Rodrigues, nas proximidades da Academia Top Team, no Bairro Cidade Velha, nesta cidade, foi desferido disparo de arma de fogo contra a vitima
Rodrigo Gomes da Rocha
provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia juntado nos autos, que lhe causaram a morte?

(X) SIM ( ) NÃO

2.
Luiz Carlos Fernandes Cardoso
concorreu para o fato?

(X) SIM ( ) NÃO

3. O jurado absolve
Luiz Carlos Fernandes Cardoso
?

( ) SIM (X) NÃO

4. A participação de
Luiz Carlos Fernandes Cardoso
foi de menor importância?

( ) SIM (X) NÃO

5. O réu agiu com motivação torpe, em razão de uma disputa sobre a melhor pontaria com a arma de fogo?

(X) SIM ( ) NÃO

6. O réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão de o disparo ter sido efetuado enquanto a vítima transitava pela rua?

(X) SIM ( ) NÃO

[...]

Quesitos

Ação penal n". 0001584-54.2016.8.11.0004

Acusado: Mateus Guilherme Alves Matos

Vítima: Rodrigo Gomes da Rocha

(
homicídio consumado
)

1. No dia 14 de maio de 2015, por volta das 01h4Omin, na Avenida Salomé José Rodrigues, nas proximidades da Academia Top Team, no Bairro Cidade Velha, nesta cidade, foi desferido disparo de arma de fogo contra a vítima
Rodrigo Gomes da Rocha
provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia juntado nos autos, que lhe causaram a morte?

(X) SIM ( ) NÃO

2.

Mateus Guilherme Alves Matos
concorreu para o fato?

(X) SIM ( ) NÃO

3.
O jurado absolve
Mateus Guilherme Alves Matos
?

( ) SIM (X) NÃO

4.
O réu agiu com motivação torpe, em razão de uma disputa sobre a melhor pontaria com a arma de fogo?

(X) SIM ( ) NÃO

5.
O réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão de o disparo ter sido efetuado enquanto a vítima transitava pela rua?

(X) SIM ( ) NÃO
[...]”. (negritos do original - ID 186021203 – fls. 6/7)

O Juiz-Presidente dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“1.

Relatório

Apresentado a julgamento, os réus Luiz Carlos Fernandes Cardoso e Mateus Guilherme Alves Matos, pelo Eg. Conselho de Sentença houve condenação conforme termo de quesitação, no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido).

2.

Da dosimetria

Conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 2, da ed. 26, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça “não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.”

Portanto, havendo similitude de circunstâncias, realizo a dosimetria da pena de forma conjunta em relação os acusados.

Tendo o Conselho de Sentença admitido duas qualificadoras, utilizo a prevista no art.121, § 2º, inc. IV, CP, para produzir o efeito de qualificação e a do inciso I, como circunstância agravante.

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, antecedentes, conduta social e motivos, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Quanto às circunstâncias, observa-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. [...]

Razões pelas quais elevo a pena em 1/6 (um sexto) nas circunstâncias para ambos os réus, sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos.

Além disso, verifica-se que a vítima retornava do trabalho quando foi atingida pelo disparo da arma de fogo, inclusive, em plenário a convivente da vítima Gleyci Kelly Soares Neto relatou que esteve em contato telefônico com o companheiro no momento do delito e afirmou que ele estava saindo do trabalho: [...]

Dessa forma, verifica-se que o fato de a vítima ser atingida em via pública no momento em que estava saindo do trabalho, extrapolam o básico do tipo penal e demonstram a necessidade de negativar essa vetorial, pelo que elevo em 1/6 (um sexto) no vetor circunstâncias, para ambos os réus, sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos.

No vetor culpabilidade, verifica-se que os acusados haviam efetuado um disparo em direção de uma pessoa não identificada que transitava na ponte do Rio Garças, tendo, inclusive, efetuado o disparo antes de ceifar a vida vítima com o mesmo modus operandi, sendo que, após verificarem que não tinham atingido o cidadão com o disparo, seguiram para cidade de Barra do Garças.

Logo, o fato de os acusados terem praticado “tiro ao alvo” com uma pessoa antes da prática do delito, justifica uma censura mais acentuada, pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto) no vetor culpabilidade, para ambos os réus, sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos.

Ainda no vetor culpabilidade, observa-se que os acusados se prepararam para execução do delito, sendo que ao atravessarem a ponte do Rio Garças os acusados trocaram de lugar, logo o acusado Luiz Carlos assumiu a direção do veículo e o acusado Mateus ficou responsável pelo disparo da arma, ao visualizarem a vítima ajustaram a velocidade do veículo, inclusive, realizando manobras de retorno para possibilitar o ângulo para desferir o disparo.

Assim, o ajuste prévio entre os acusados, a escolha da vítima, a realização de manobras com o veículo para que fosse realizado o disparo, somado ao fato de, após ter consumado o crime, os acusados terem se evadido do local deixando de prestar socorro e visando se esquivar de responsabilização, demonstram um maior grau de culpabilidade dos autores, extrapolando, portanto, o básico do tipo penal, pelo que elevo sua pena de 1/6 (um sexto) na culpabilidade, para ambos os réus, sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos.

As consequências também extrapolam o básico do tipo penal, eis que os acusados ceifaram a vida de uma vítima que possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade ao tempo do crime, encerrando sua trajetória de vida de forma muito precoce diante da expectativa de vida média do brasileiro. [...]

Além disso, em caso análogo julgado nesta comarca o Eg. TJMT, na apelação criminal n. 0015025-97.2019.8.11.0004, manteve a valoração negativa das consequências, considerando a idade de 23 anos da vítima ao tempo do crime.

Em virtude do exposto, no vetor consequências, também elevo a pena em 1/6 (um sexto) nas consequências para ambos os réus, sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 02 (dois) anos.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão para ambos os réus.

Presente a atenuante da confissão qualificada em relação ao réu Mateus, eis que em sede policial confessou que efetuou o disparo, mas acreditava que não teria atingido ninguém, razão pela qual atenuo a pena do acusado Mateus em 1/6 (um sexto).

Presente a atenuante do art. 65, inc. I, do CP (menoridade relativa), eis que os acusados possuíam 20 anos de idade na data dos fatos.

Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘a’ (motivo torpe), do CP, correspondente, respectivamente, à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. I, CP.

Compenso, tanto por tanto, a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, em relação a ambos os réus.

Igualmente presente a agravante da reincidência, em relação ao réu Luiz Carlos Fernandes Cardoso, uma vez que possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 03.02.2014, tendo sido o delito praticado no dia 23.05.2013, conforme consta do executivo de pena n. 0002960-46.2014.8.11.0004, sendo beneficiado com indulto em 03.05.2022.

Logo, ao tempo deste crime (14.05.2015), o acusado ainda estava em cumprimento de pena, sendo, portanto, reincidente, elevando a pena do acusado Luiz Carlos em 1/6, equivalente a 03 (três) anos e 08 (oito) meses.

Assim, resta a pena provisória fixada:

a)

Em relação ao réu Luiz Carlos Fernandes Cardoso, 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

b)

Em relação ao réu Mateus Guilherme Alves Matos, 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causa de aumento e de diminuição de pena, pelo que torno a pena provisória em definitiva.

Do regime

Diante da quantidade de pena e da negativação dos vetores circunstâncias, culpabilidade e consequências, fixo regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º, ambos do CP.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 186021195)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0026/MLBG e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 143340172 – fls. 21/24), Relatório de Confronto Necropapiloscópico (ID 143340172 – fls. 25/31), Laudo Criminal de Exame Pericial em Local de Crime (ID 143340172 – fls. 39/49), Laudo Pericial nº 300.02.04.2015.0431 (ID 143340172 – fls. 51/58)

Na fase policial, foram ouvidos Carlos Cesar de Souza, primo da vítima (ID 143340172 – fls. 32/33), Gelyci Kelly Soares Santos, namorada da vítima (ID 143340172 – fls. 36/37), José Ricardo Teixeira de Castro, bombeiro militar (ID 143340172 – fls. 62/63), Rudiney Taveira Longuinho, bombeiro militar (ID 143340172 – fls. 64/65), Manoel Jorlande Costa de Assis, bombeiro militar (ID 143340172 – fls. 68/69), Isis Ariel Souza, companheira do apelante LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO (ID 143340172 – fls. 76/77), Valdirene Alves da Luz, mãe do apelante MATEUS GUILHERME ALVES MATOS (ID 143340172 – fls. 78/79), Leonardo Candido de Sousa, testemunha (ID 143340172 – fls. 80), Valdomiro Siqueira Matos, pai do apelante MATEUS GUILHERME ALVES MATOS (ID 143340172 – fls. 82/83), Rodrigo de Carvalho Gonçalves, testemunha (ID 143340172 – fls. 84/86), Fabricio Gonçalves dos Santos, testemunha (ID 143340173 - fls. 6/8), Anderson Pereira da Cunha Nascimento, testemunha (ID 143340173 - fls. 17/18), Jhons Robson dos Santos Lima, testemunha (ID 143340173 - fls. 20/21), Jeronimo Gabriel Alves dos Santos, testemunha (ID 143340173 - fls. 23), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, apelante (ID 143340173 - fls. 24/26), LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO, apelante (ID 143340173 - fls. 35/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gleyci Kelly Soares Neto, namorada da vítima (ID 186021190), Raimundo Oliveira Silva Neto, investigador de Polícia (ID 186021190), Izis Ariel Souza, testemunha (ID 186021191), Rodrigo de Carvalho Gonçalves, testemunha (ID 186021190), Fabrício Gonçalves dos Santos, testemunha (ID 186021190), Jhons Robson dos Santos Lima, testemunha (ID 143340191), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, apelante (ID 186021190), LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO, apelante (ID 186021190).

Na sessão plenária, ouviram-se Gleyci Kelly Soares Neto, namorada da vítima (ID 186021675/ ID 186021676), Raimundo Oliveira Silva Neto, investigador de Polícia (ID 186021679/ ID 186021683), Fabrício Gonçalves dos Santos, testemunha (ID 186021204/ ID 186021674), Jhons Robson dos Santos Lima, testemunha (ID 186021677/ ID 186021678).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que Rodrigo Gomes da Rocha [vítima], então com 19 (dezenove) anos de idade na época dos fatos (ID 143340172 – fls. 30), estava em via pública [Avenida Salomé José Rodrigues, bairro Cidade Velha, Barra do Garças/MT], no dia 14.5.2015, por volta de 1h40min, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por ocupantes de um veículo, na região da cabeça, o qual foi a causa de sua morte, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0026/MLBG e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 143340172 – fls. 21/24), subscrito pelo médico legista João Bosco M. Morbeck (Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0026/MLBG - ID 143340172 – fls. 81/82).

O Conselho de Sentença reconheceu que MATEUS GUILHERME ALVES MATOS e LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO concorreram para o homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e não os absolveu (1ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Quesitos; 2ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações prestadas por Raimundo Oliveira Silva Neto [investigador de Polícia], em Juízo e na sessão plenária, o qual atuou nas diligências investigativas que resultaram na imputação do homicídio aos apelantes, sendo que LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO conduzia o automóvel [Parati] e MATEUS GUILHERME ALVES MATOS efetuou o disparo de arma de fogo contra vítima, atingindo-a na cabeça.

Pelas declarações de Johns Robson dos Santos Lima [testemunha presencial], na fase inquisitiva, LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO conduzia o veículo em que estava quando, “
ao passarem nas proximidades do Hotel Odara e da Academia Top Team, em baixa velocidade, sentido Porto do Baé X BNH, onde ao cruzarem pela vítima, fizeram o contorno em frente ao referido hotel, retornando para o Porto do Baé, momento em que viu quando MATEUS GUILHERME, sem motivo algum, disparar contra a vítima, tendo o declarante visto a vítima caindo no chão (...); que LUIZ CARLOS não chegou a parar o veículo, e após o disparo, o mesmo acelerou e se evadiram rapidamente daquele local (...);

que, conforme o declarante já esclareceu, o mesmo nada tem a ver com esse crime pois foi devido a vontade de MATEUS e LUIZ CARLOS, a vítima foi morta sem qualquer motivo justificado
” (ID 143340173 - fls. 20/21), embora tenha modificado sua versão dos fatos, perante a autoridade judicial e em plenário e declarado não se recordar do ocorrido (ID 143340191; ID 186021677/ ID 186021678).

Frise-se que MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, confessou, na fase policial, ter efetuado disparo de arma de fogo em direção à vítima, “
sem nenhum motivo
”, mas acreditava que não havia a atingido (ID 143340173 - fls. 24/26).

No caso, reconhece-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável a seguinte premissa do c. STJ:

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
”. (AgRg no AREsp nº 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018]

E aresto desta e. Câmara:

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
.” (TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente exasperou a pena-base em 10 (dez) anos acima do mínimo legal, ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

O prévio ajuste entre os réus justifica a negativação da culpabilidade e o aumento da reprimenda basilar, “
por extrapolar a descrição da figura típica do homicídio
” (TJMT, Ap nº 0005063-09.2014.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 26.10.2015).

Em seu turno, mostra-se “
adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2022).

Sobre as consequências do crime, “
a pouca idade da vítima (19 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base
” (TJMT, Ap nº 0000829-15.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 31.5.2023).

Todavia, a exasperação da pena em 10 (dez) anos de reclusão mostra-se exacerbada, ao considerar que foram negativadas apenas três circunstâncias judiciais.

O c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Logo, readéqua-se a pena basilar para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e as agravantes do motivo torpe e reincidência, razão pela qual elevou a pena em 1/6 (um sexto).

A atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe são igualmente preponderantes, de modo que devem ser compensadas integralmente (TJMG, Ap nº 0026226-71.2021.8.13.0518 – Relator: Des. Dirceu Walace Baroni – 16.11.2023 ).

No tocante à reincidência, o apelante, na data do fato [14.5.2015] registra condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 3.2.2014 (Ação Penal nº 0005851-74.2013.8.11.0004).

Cada agravante “
reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base
” (STJ, AgRg no HC nº 802.818/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023).

Desse modo, redimensiona-se a pena intermediária para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, totaliza-se e a pena definitiva de LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Do apelante MATEUS GUILHERME ALVES MATOS
:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO para readequar a pena-base a 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade relativa, bem como a agravante do motivo torpe.

A atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante do motivo torpe (TJMG, Ap nº 0026226-71.2021.8.13.0518 – Relator: Des. Dirceu Walace Baroni – 16.11.2023).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Preservada a atenuante da confissão espontânea, torna-se a pena intermediária para 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual resulta definitiva de MATEUS GUILHERME ALVES MATOS em 15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO para readequar as penas a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de MATEUS GUILHERME ALVES MATOS para readequar as penas a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023